Tribunal: STF
Processo: RE 1575297
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA FESP. PRETENSÃO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica IPCA. Ausência de ofensa à coisa julgada. Inaplicabilidade do Tema 733 STF. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido (doc. 2, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido inobservou a correção monetária fixada na sentença transitada em julgado com base na aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    Em razão do julgamento do Tema 1.361 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 1.361 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (DJe 2/12/2024 — grifei).



    Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados: 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810, 1.170, 1.360 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, AINDA QUE O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TENHA TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DISTINÇÃO BASEADA NA DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à aplicação dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação de legislação superveniente a entendimento jurisprudencial posterior, fixado em repercussão geral, para alterar os índices de correção monetária e juros de mora previstos em título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) saber se a Lei 11.960/2009 é aplicável ao caso, considerando a data de expedição dos precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve demonstração de desacerto da decisão agravada, pois as alegações do agravante se limitam a rediscutir matéria já decidida de acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte 4. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado com os temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, que permitem a aplicação de legislação e jurisprudência supervenientes para adequar índices de correção e juros, sem violar a coisa julgada. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei 11.960/2009 em razão da data de expedição dos precatórios não prospera, pois a modificação determinada pelo Tribunal de origem observou as teses fixadas pelo STF, inexistindo distinção relevante que afaste sua incidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.457.175 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/9/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.410.728 AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5/9/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.398.757 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator